Tribunal: TJMT
Processo: 0001727-14.2011.8.11.0038
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001727-14.2011.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EMERSON MENDES PIRES DE FARIA - CPF: 000.084.791-78 (APELANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO ANDRADE JUNIOR - CPF: 650.987.651-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO A ANÁLISE DO MÉRITO E DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – QUESTÃO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

A prescrição, depois do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal.

Transitada em julgado a sentença para o Ministério Público e pendente de julgamento apenas o recurso defensivo, é imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, quando transcorrido o lapso temporal necessário para a perfectibilização da prescrição da pretensão punitiva.

Extinta a punibilidade do acusado, em razão do reconhecimento da prescrição, fica prejudicada a análise do mérito recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Emerson Mendes Pires de Faria
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da ação penal n. 0001727-14.2011.8.11.0038 – código 23293, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 129, § 1o, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso, buscando a desclassificação da sua conduta para o delito de lesão corporal simples, previsto no
caput
do art. 129 do Código Penal, bem como o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, rebateu parcialmente os argumentos defensivos, postulando o desprovimento do apelo em relação à tese desclassificatória, entretanto, requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do apelante.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em sede de preliminar,
requereu a extinção da punibilidade do acusado pela prescrição retroativa
e, por consequência, opinou pela prejudicialidade do recurso (Id. 78297453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de ingressar no mérito recursal, é importante registrar que, independentemente da desclassificação pretendida pela defesa, já transcorreu o lapso temporal necessário para a caracterização da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao delito imputado ao apelante.

Nessa linha de raciocínio, é necessário destacar que o sistema penal vigente apregoa, de acordo com a regra prevista no art. 110, § 1o, do Código Penal, que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória
para a acusação
, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal, o qual transcrevo a seguir:

“
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
”.

Extrai-se da sentença condenatória que foi aplicada ao acusado a pena definitiva de 1 ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Observo ainda que, no caso concreto, operou-se o trânsito em julgado para a acusação, pois, embora o membro do Ministério Público tenha sido cientificado pessoalmente da sentença (Id. 73838968, p. 30), deixou transcorrer o prazo legal sem interposição de recurso.

Destarte, considerando que o édito condenatório fustigado aplicou a pena privativa de liberdade definitiva de 1 ano de reclusão, o delito imputado ao acusado prescreve no prazo de
4 anos,
consoante inteligência do art. 109, inciso V, do Código Penal.

In casu
, conforme se depreende dos autos, a denúncia foi recebida em 27.7.2012 (Id. 73838967, pp. 15-16) e a sentença condenatória prolatada em 28.9.2018 (Id. 73838968, pp. 25-30), de modo que entre o recebimento da denúncia e a sentença transcorreu tempo superior a 6 anos.

Assim, sem mais delongas, considerando tratar-se de recurso exclusivo da defesa, em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 110, § 1o, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do apelante
Emerson Mendes Pires de Faria
e
declaro extinta a sua punibilidade
quanto ao delito de lesão corporal, nos termos do art. 109, inciso V, c/c o art. 110, § 1o, ambos do Código Penal, ficando
prejudicada a análise do mérito
recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021